Tribunal: TJDFT
Processo: 0729231-25.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0729231-25.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EDILAMAR PEREIRA MARQUES AGRAVADO: BANCO BMG SA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por EDILAMAR PEREIRA MARQUES tendo por objeto a r. decisão (ID 200788156) proferida pelo ilustre Juízo da 1a Vara Cível do Gama nos autos do cumprimento de sentença (ID 161412064) no 0708019-38.2021.8.07.0004 proposto em face de BANCO BMG S.A., na qual Sua Excelência a quo homologou os cálculos da execução nos seguintes termos: “No caso, a despeito dos argumentos da parte exequente lançados na petição ID 193502616, os cálculos apresentados pela Contadoria Judicial nos ID 192257173-192257183, seguiram estritamente os comandos judiciais exarados nos autos, em especial, a Decisão ID 191870985. Assim, homologo os cálculos em questão” (ID 200788156)”. Em suma, a parte agravante pugna pelo pagamento integral da dívida, vedando-se eventual compensação, por entender que “o fato de a parte executada requerer o abatimento dos valores vai de encontro à ordem sentencial, pois, não há o que se falar em abatimento de valores, uma vez que a parte exequente não recebeu quaisquer valores da executada”. (ID 61577507 - Pág. 14) Destarte, requer: "Seja dado provimento do agravo para anular a decisão agravada e determinar ao agravado o pagamento integral da dívida que consiste no pagamento do valor remanescente de R$ 6.794,53 (seis mil, setecentos e noventa e quatro reais e cinquenta e três centavos)." Ao se manifestar sobre despacho (ID 61691837) para justificar pedido de gratuidade, a agravante informou que referido pedido foi um erro material e, ainda, que realizou o pagamento das custas iniciais (ID 62282234). Não há pedido liminar (ID 62764194). Contrarrazões no ID 63594781. Por meio do despacho de ID 64123530, esta relatoria determinou a intimação da parte agravante (Edilamar Pereira Marques) para se manifestar a respeito da preliminar de não conhecimento do seu recurso, eventualmente a ser suscitada de ofício. A parte agravante deixou transcorrer in albis o prazo para a referida manifestação. É o relatório. Decido. Ao que se observa, a parte agravante visa questionar a determinação de compensação exarada na decisão de ID 191870985 do processo de origem, disponibilizada em 09/04/2024 (ID 192538945), em que Sua Excelência a quo determinou a “compensação de valores nos termos acima descritos, bem como, quanto aos valores a serem restituídos à exequente, utilizar a planilha constante no ID 182773097”. Com o retorno dos autos da Contadoria Judicial, o d. Juízo a quo apenas certificou se fora observado os parâmetros da decisão retro mencionada, homologando os cálculos. No presente agravo, contudo, em que pese a parte recorrente apontar a decisão homologatória de ID 200788156, verifica-se que a sua pretensão é a de questionar os parâmetros da decisão de ID 191870985, que rejeitou a impugnação, o que evidencia a preclusão da matéria, já que o prazo recursal desta decisão, disponibilizada em 09/04/2024, em tese, findou em 02/05/24 (quarta-feira), ao passo que o presente recurso fora interposto somente em 16/07/24. Nesse sentido, aliás, esta Relatoria já se posicionou, mutatis mutandis: “PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. TRANSAÇÃO ENTRE AS PARTES. PREVISÃO DE ENCARGOS POR INADIMPLEMENTO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO. INTELIGÊNCIA DO CPC/2015, ARTS. 502 E 507. INCABÍVEL A REABERTURA DE DISCUSSÃO ACERCA DE QUESTÃO JÁ DECIDIDA. AINDA QUE CONSTITUA MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. PRECLUSÃO CONSUMADA. DECISÃO MANTIDA. 1. No caso em apreço, observada a dinâmica dos autos, é incabível a discussão quanto à incidência dos juros, pois essas questões já foram decididas e acobertadas pela preclusão formada sobre a matéria (artigos 505 e 507 do CPC). 2. A circunstância de se tratar de matéria de ordem pública não autoriza que o Juiz reaprecie a questão já decidida anteriormente sem a alteração superveniente da situação de fato em razão da ausência de fatos novos que autorizem a revisão da matéria. 3. Agravo de instrumento conhecido e não provido”. Acórdão 1921101, 0712789-81.2024.8.07.0000, Relator(a): ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 11/09/2024, publicado no PJe: 26/09/2024.) “APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO E EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO REJEITADA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PREJUDICADOS. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. REDISCUSSÃO SOB A ALEGAÇÃO DE EXCESSO. IMPOSSIBILIDADE. ERRO DE CÁLCULO. NÃO CONFIGURAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. PRECLUSÃO CONFIGURADA. 1. Nos termos do art. 525, caput do Código de Processo Civil, transcorrido o prazo de 15 (quinze) dias, previsto no art. 523, sem o pagamento voluntário da dívida, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que o executado, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação. 2. O excesso de execução é matéria a ser alegada pelo executado quando da apresentação da impugnação, nos termos do art. 525, § 1o, V do CPC. A rejeição da impugnação, faz com que a matéria seja alcançada pela preclusão. Precedentes. 3. Apesar de o c. STJ orientar-se quanto à natureza de ordem pública de eventuais erros materiais de cálculo e sua possibilidade de correção de ofício pelo Juízo, o presente caso não se enquadra em tal situação. 4. A pretensão da agravante não se resume em correção de erros de cálculo, mas sim, discussão quanto a ser ou não devidas determinadas verbas cobradas pela exequente/agravada, em longo e exaustivo cumprimento de sentença. 5. A preclusão veda a repetição de atos processuais ou o retorno a fases já ultrapassadas, o que proporciona a segurança jurídica e a razoável duração do processo. 6. Embargos de declaração prejudicados. Negou-se provimento ao agravo de instrumento”. (Acórdão 1357716, 07111962220218070000, Relator(a): ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 21/7/2021, publicado no DJE: 4/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU O AGRAVO DE INSTRUMENTO (CPC, ART. 932, III C/C RITJDFT, ART. 87, III). PENHORA SOBRE O FATURAMENTO. MATÉRIA PRECLUSA. COISA JULGADA. STJ, TEMA REPETITIVO 769. DISTINÇÃO CASUÍSTICA. SUSPENSÃO PROCESSUAL. DESCABIMENTO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA VERGASTADA. RECURSO DESPROVIDO. 1. A questão relacionada à penhora sobre o faturamento mensal da executada já fora enfrentada em profundidade por ocasião do julgamento dos embargos à execução (Proc. no 0722422-55.2020.8.07.0001), transitado em julgado, revelando-se descabida a rediscussão de tal determinação judicial devido a incidência da preclusão sobre este ponto e em respeito à coisa julgada (CPC, art. 502, etc.). 2. No tocante ao pedido de suspensão da tramitação do processo em razão de decisão proferida pelo STJ, no REsp 1835864/SP, convém destacar que o tema afetado para definição em sede de repetitivo diz respeito à necessidade de esgotamento das diligências, como pré-requisito para a penhora do faturamento. 3. A jurisprudência do sodalício Superior orienta que "a penhora sobre o faturamento da empresa é admitida, excepcionalmente, quando presentes os seguintes requisitos: (i) não-localização de bens passíveis de penhora e suficientes à garantia da execução ou, se localizados, de difícil alienação; (ii) nomeação de administrador; (iii) não-comprometimento da atividade empresarial - sem que isto configure violação ao princípio da menor onerosidade ao devedor." (vide AgRg no AREsp 573.647/RS, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 18/12/2014, DJe 03/02/2015). 4. No particular, a parte exequente já esgotou todos os meios para localizar bens da devedora capazes de solver o crédito exequendo, o que distingue este caso concreto do Tema Repetitivo 769, pois, conforme depreende-se dos autos de origem, as tentativas foram inexitosas, consubstanciando assim o acolhimento do pedido de penhora de faturamento em decisão acobertada pelo manto da preclusão. 5. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO”. (Acórdão 1904807, 0716397-87.2024.8.07.0000, Relator(a): ALFEU MACHADO, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 07/08/2024, publicado no PJe: 21/08/2024.) Tem-se, portanto, a ausência de interesse recursal (utilidade/necessidade), ante a preclusão do tema. Essas as razões por que NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento, em conformidade ao art. 932, inciso III, do CPC. Publique-se e intimem-se. Comunique-se ao d. juízo de origem. Arquivem-se com as cautelas legais. Brasília, 11 de outubro de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator